Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DO EDIFÍCIO COLINA DOS PINHEIROS contra decisão (ID 241486821 dos autos de origem) que proferida em sede de execução de título extrajudicial movido por SEGURA ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo ora agravante, nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnações (ID 230620514 e 231130384), nas quais a parte executada requer a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, a declaração de nulidade da citação e a desconstituição da penhora SISBAJUD. Intimado o credor a se manifestar acerca das impugnações, quedou-se inerte. Sucintamente relatados, decido. 1. Da gratuidade de justiça A parte executada requer o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que é condomínio habitacional destinado a pessoas de baixa renda, sendo incapaz de arcar com os encargos processuais. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, faz jus à gratuidade da justiça a pessoa jurídica que comprovar insuficiência de recursos para pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Posto isso, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se. 2. Da alegação de nulidade da citação O executado sustenta a nulidade da citação, sob o fundamento de que foi realizada de forma irregular via aplicativo WhatsApp, sem observância dos requisitos da Portaria Conjunta no 55/2021 do TJDFT. Todavia, a certidão lavrada pela Oficiala de Justiça (ID 221993474) informa que, após tentativas infrutíferas de citação presencial no endereço do executado, foi realizada citação válida por WhatsApp ao síndico Sr. Weslen Miguel Guimarães, que confirmou o recebimento da íntegra do mandado e enviou documento de identificação, fato que evidencia sua ciência inequívoca acerca da ação. A citação é válida quando atingida sua finalidade, qual seja, assegurar ao demandado o conhecimento do processo e possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 277 do CPC.. Posto isso, indefiro o pedido. 3. Da impugnação à penhora A executada alega que a penhora realizada via Sisbajud sobre valores em conta bancária no importe de R$ 2.483,98 (ID 227541633) é ilegal, por ausência de prova do débito e por comprometer a manutenção dos serviços essenciais do condomínio. Todavia, verifica-se que os documentos anexados pela exequente (contratos e nota explicativa de débitos, Ids 216121131, 216121135 e 216123347) são aptos a aparelhar a presente execução de título extrajudicial, nos termos do art. 784, inc. III, do CPC, não havendo exigência legal de apresentação de boletos ou recibos individualizados na fase inicial. Ademais, eventual discussão acerca da exigibilidade do título demanda dilação probatória e deveria ter sido arguida mediante embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso V, do Código de Processo Civil. Logo, não constitui matéria de ordem pública apta a ser deduzida mediante simples petição. Quanto à alegação de impenhorabilidade dos valores bloqueados, é certo que os recursos depositados em contas bancárias de condomínio podem, em tese, ser protegidos pela regra do art. 833, IV, do CPC, quando comprovadamente destinados à manutenção de serviços essenciais. No caso, o impugnante diz que os valores bloqueados são destinados às necessidades diuturnas do condomínio. Mas, não há nos autos comprovação inequívoca de que os recursos penhorados comprometam serviços do impugnante, O valor bloqueado é moderado e proporcional à dívida executada, e o impugnante não se desvencilhou do ônus da prova. O art. 833, IV do CPC preconiza a impenhorabilidade de verba oriunda de remuneração, mas se aplica apenas a pessoas naturais Nessa medida, outra senda não resta senão declarar hígida a constrição, pois não demonstrado que alcançou verba alimentar. Posto isso, indefiro a impugnação para manter hígido o bloqueio do numerário (R$ 2.483,98, ID 227541633), que fica convertido em penhora. Expeça-se, depois de publicada esta decisão, alvará de levantamento em prol do credor (ou transfira-se para conta bancária que indicar), bem como para juntar planilha atual do débito e indicar bens passíveis de penhora. Publique-se”. Alega o agravante, em suma, a nulidade da citação eletrônica realizada por meio de aplicativo de troca de mensagens (whatsapp) em razão de sua desconformidade com o previsto na Portaria no 55/2021 desta Corte de Justiça, bem como a impenhorabilidade dos valores constritos na origem, dada a sua essencialidade para o regular funcionamento do condomínio predial. Esclarece que “a alegação de simples confirmação de recebimento (que no caso em testilha não ocorreu) e envio de documento de identificação, sem a observância de todos os demais requisitos formais exigidos pela Portaria Conjunta no 55/2021, não pode ser considerada suficiente para validar a citação”. Pontua que, em se tratando de citação eletrônica, a mera ciência não convalida o ato se as formalidades legais não forem integralmente cumpridas, dada a relevância da segurança jurídica nesse tipo de comunicação. Destaca que, em relação ao bloqueio de numerário disponível em conta corrente, “os valores arrecadados por um condomínio são quase integralmente destinados à manutenção de serviços básicos e indispensáveis, como segurança, limpeza, manutenção de elevadores, pagamento de água e luz das áreas comuns, entre outros. O bloqueio de qualquer valor em suas contas, por menor que possa parecer, pode comprometer seriamente a continuidade desses serviços essenciais, afetando diretamente a qualidade de vida e a segurança dos moradores, que são, em sua maioria, de baixa renda”. Pugna, ao final, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pelo seu provimento, no sentido de reconhecer a nulidade da citação do ora agravante, bem como determinar a desconstituição da penhora realizada na origem. Ausente o recolhimento do preparo em razão da anterior concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. A partir da análise prefacial dos autos, vislumbro a existência de relevante controvérsia acerca da validade da citação do agravante/réu, promovida por meio de aplicativo de troca de mensagens (whatsapp), situação que demanda estudo pormenorizado após o regular exercício do contraditório pela parte agravada/autora. No mesmo sentido, entendo como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso no que concerne à pretensão de desbloqueio dos valores constritos na origem, ainda que eventualmente parcial, em especial diante das particularidades inerentes à administração contábil de um pequeno condomínio residencial localizado em área periférica do Distrito Federal, situação que aponta pela necessidade de especial cautela quando da realização de bloqueio de numerário, dada a necessidade de adequar a pretensão executória à necessidade de preservação de condições econômicas mínimas de operabilidade do agravante/réu. Nesse sentido, já se manifestou esta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES DE CONDOMÍNIO. PERCENTUAL DE ARRECADAÇÃO MENSAL. SUSPENSÃO DE BLOQUEIO INTEGRAL DE ATIVOS FINANCEIROS. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores de condomínio residencial, procedida via SISBAJUD, no cumprimento de sentença condenatória em obrigação de pagar quantia certa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia cinge-se à viabilidade da penhora sobre valores arrecadados por condomínio residencial, considerando sua natureza jurídica de ente sem fins lucrativos, e à proporcionalidade na constrição patrimonial para garantir a continuidade dos serviços essenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 854, § 3o, do CPC permite a impugnação à penhora de valores sob a alegação de impenhorabilidade ou de excesso na constrição, mas o caso concreto não configura impenhorabilidade absoluta conforme o artigo 833 do CPC. 4. Aplicável o artigo 866 do CPC, que autoriza a penhora de percentual de arrecadação de entes, como alternativa que assegure tanto a satisfação do crédito quanto o funcionamento contínuo do condomínio. 5. A manutenção de 5% dos valores constritos e a fixação de penhora de 5% da arrecadação mensal do condomínio equilibram os princípios da execução menos gravosa e da preservação das funções essenciais do ente devedor. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso provido para: a) desconstituir 95% da penhora de valores realizada via SISBAJUD, mantendo a retenção de 5%; b) determinar a penhora de 5% da arrecadação mensal do condomínio, com depósito em conta judicial; c) suspender a consulta "teimosinha" no sistema SISBAJUD até ulterior deliberação judicial. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, 854 e 866. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1645608, 0739797-38.2021.8.07.0000; Acórdão 1627640, 0718186-92.2022.8.07.0000. (e) (Acórdão 1959228, 0744203-97.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/01/2025, publicado no DJe: 14/02/2025.) Por sua vez, reputo como evidente o risco de dano grave ao agravante/réu no caso de prosseguimento do feito de origem, visto que determinada a expedição de alvará de levantamento dos valores sobre os quais se discute a proporcionalidade da constrição, além da possibilidade de prosseguimento da execução por meio da realização de sucessivos bloqueios eletrônicos de numerário. Por oportuno, a simples suspensão do prosseguimento do feito de origem não importa em prejuízo irreparável à parte agravada/autora, dada a preservação do bloqueio realizado em seu favor até o julgamento do mérito da presente irresignação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator